Tribunal: TJDFT
Processo: 0700241-29.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Verifica-se, de início, que o feito não está suficientemente instruído para permitir a análise do pedido liminar, sobretudo pela falta da decisão que decretou a prisão cautelar, além de outros elementos que sirvam à compreensão dos fatos para moldar a decisão pertinente. Sendo assim, NOTIFIQUE-SE a impetrante para instruir adequadamente o presente habeas corpus, sob pena de arquivamento. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, 27 de fevereiro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator